Tribunal: TJDFT
Processo: 0718006-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e do risco concreto de reiteração delitiva.
2. No caso dos autos, a gravidade concreta do delito e a notícia que o paciente reitera na prática de crimes de mesma natureza, com semelhante modus operandi e contra crianças e adolescentes de sua família, demonstra a sua real periculosidade e autoriza a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante do risco concreto de que, em liberdade, retorne a praticar crimes de natureza sexual contra pessoas em desenvolvimento.
3. As circunstâncias do fato evidenciam que a liberdade do paciente oferece risco à ordem pública, por tratar-se, em tese, de ato libidinoso praticado contra uma criança de apenas sete anos de idade, sobrinha-neta do paciente, ocorrido na residência da avó da vítima, inclusive com ousadia e destemor por não se importar com a presença de sua esposa e da avó da vítima na residência, provavelmente imbuído do sentimento de impunidade por nunca ter sido denunciado em razão das ações pretéritas, somente agora comunicadas às autoridades em razão desse fato recente.
4. Além da gravidade concreta da conduta, a prisão cautelar também é necessária diante da reiteração delitiva, pois o paciente ainda é investigado pela prática de crimes de mesma natureza e com modus operandi semelhante contra outras sete mulheres da família, crianças e adolescentes à época dos fatos. Ainda que os demais fatos sejam antigos, somente agora foram noticiados para as autoridades, sendo, pois, aptos a comprovar o perigo que o estado de liberdade do paciente oferece para a garantia da ordem pública, pois demonstra que não encontra freios em retornar a praticar atos libidinosos contra pessoas em desenvolvimento.
5. Tais circunstâncias indicam que a prisão cautelar se justifica para a garantia da ordem pública e revelam a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.
6. Consoante entendimento firmado na jurisprudência, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente.
7. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.